Tribunal: TJES
Processo: 0003605-49.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003605-49.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO ESTEVAO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. FURTO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que condenou o primeiro recorrente pelo crime de furto (art. 155, caput, CP) e a segunda ré pelo delito de receptação dolosa (art. 180, caput, CP). A defesa da acusada argui preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, alegando afronta ao princípio acusatório e ao devido processo legal, uma vez que as perguntas às testemunhas de acusação foram formuladas diretamente pelo magistrado. No mérito, ambos os apelantes pleiteiam a absolvição por suposta fragilidade probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da inquirição de testemunhas pelo magistrado condutor do feito; e (ii) a suficiência probatória para a condenação dos réus pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal). No caso, a defesa não demonstrou prejuízo concreto à ré, além de ter concordado em audiência instrutória com a forma e ordem da inquirição das testemunhas, o que caracteriza preclusão da matéria.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal como nulidade relativa, exigindo demonstração de efetivo prejuízo ao réu, o que não ocorreu nos autos.

5. A materialidade dos delitos de furto e receptação resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição dos bens subtraídos.

6. A autoria do crime de furto encontra respaldo na confissão judicial e extrajudicial do réu Carlos Antônio, corroborada pelo depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência.

7. A autoria do crime de receptação dolosa está evidenciada pela contradição nas declarações da acusada Cristiane Moreira de Azevedo sobre o valor e circunstâncias da compra dos bens furtados, além do conhecimento prévio do histórico de furtos do corréu.

8. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a licitude da aquisição do bem (art. 156 do Código de Processo Penal), ônus não cumprido pela ré, consolidando a presunção de dolo na conduta.

9. Não há elementos que justifiquem a absolvição dos apelantes ou a desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, sendo mantidas as condenações nos termos da sentença recorrida.

10. Recursos desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A nulidade processual decorrente da inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal é relativa e exige demonstração de prejuízo concreto, sob pena de preclusão.

2. No crime de receptação, quando o bem é apreendido com o acusado, cabe a ele demonstrar a licitude da aquisição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 212 e 563; Código Penal, arts. 155 e 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 746.463/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no HC n. 953.457/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 944.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar o pedido de declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto da Relatora. Ademais, fixar honorários advocatícios ao Dr. Giácomo Roncalle da Silva (OAB/ES nº 24.961), pela sua atuação em segunda instância em defesa do réu Carlos Antônio dos Santos Estevão, no importe de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS ANTÔNIO ESTEVÃO DOS SANTOS
e
CRISTIANE MOREIRA DE AZEVEDO,
em face da r. Sentença de fls. 98/101-v (ID nº 11468975), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente no crime tipificado no art. 155, “caput” do Código Penal e a ré nas iras do art. 180, “caput”, do Código Penal.

Nas razões recursais de fls. 117/120 (ID nº 11468975) do réu
Carlos Antônio dos Santos Estevão
, a defesa sustenta a fragilidade de provas de autoria do crime, argumentando que não se pode concluir através das provas coletadas no curso da instrução criminal, ser o recorrente autor do delito de furto. Com base nisso, postula pela absolvição do réu (art. 386, VII, CPP) e a revisão da dosimetria da pena, conduzindo a pena base ao patamar mínimo legal e estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal (art. 33, CP). Ao final, pugna pela fixação de honorários advocatícios ao causídico subscritor das razões recursais (Dr. Giácomo Roncalle da Silva, OAB/ES nº 24.961), dada a nomeação para atuar como advogado dativo em defesa do réu.

Razões recursais da acusada
Cristiane Moreira de Azevedo
, às fls. 124/131-v, em que arguiu nulidade da r. sentença por infringência à disposição do art. 212 do Código de Processo Penal, ao dispor que as perguntas às testemunhas de acusação foram efetuadas pelo magistrado condutor da causa e não pelo promotor de justiça, em ferimento ao princípio acusatório e ao devido processo legal. Diante disso, requer a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes. No mérito, alega que a recorrente agiu destituída de dolo, não tendo conhecimento de que os produtos adquiridos eram provenientes de ato ilícito. Ademais, destaca que o valor das mercadorias é similar ao preço de mercado, o que somente reforça ter a ré agido imbuída de boa-fé. Nestes termos, pugna pela absolvição da acusada nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP) e a revisão da dosimetria da pena, conduzindo-a ao mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em ID nº 11468976, manifestando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12247123, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo conhecimento e parcial provimento aos recursos defensivos, a fim de proceder a revisão da dosimetria de pena de ambos os acusados, decotando a valoração negativa da culpabilidade; personalidade; motivos e consequências do crime na dosimetria do réu Carlos e a negativação dos vetores das circunstâncias e consequências do delito na dosimetria de pena da ré Cristiane, conduzindo exclusivamente a reprimenda desta ao patamar mínimo legal e mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA

Ao apresentar razões recursais de fls. 124/131-v, a acusada
Cristiane Moreira de Azevedo
arguiu preliminar de nulidade da r. sentença, sustentando infringência à disposição do art. 212 do Código de Processo Penal na audiência de instrução e julgamento.

Para tanto, aduz que as perguntas às testemunhas de acusação foram efetuadas pelo magistrado condutor da causa e não pelo promotor de justiça, desencadeando ferimento ao princípio acusatório e ao devido processo legal, por ter o julgador direcionado toda a instrução probatória.

Diante disso, requer a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes, promovendo a renovação do ato.

Pois bem.

Estatui o dispositivo legal ao qual sustenta a defesa ter sido violado no curso da instrução, o seguinte:

“Art. 212.
As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha
, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único.
Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.
”

Acerca do tema das nulidades, prescreve o art. 563, “caput”, do Código de Processo Penal que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
”

Trata-se de conferir prevalência ao princípio da instrumentalidade das formas, na medida em que somente deverá ser declarada a nulidade do ato processual que comprometer a sua essência/validade e não puder ser aproveitado sem incorrer em prejuízo ao acusado.

Esta não é a situação dos autos.

Primeiramente, é importante destacar que ambos os réus estavam regularmente assistidos por advogado particular no curso da instrução criminal (termo de audiência às fls. 73/80 - ID nº 11468975), registrando a ata da audiência à fl. 73 que no momento da inquirição das testemunhas “
as partes concordaram com a forma e a ordem da inquirição realizada, dizendo não haver prejuízo (...).
”

Desta feita, além de não ter o causídico demonstrado efetivo prejuízo aos réus advindo da inquirição das testemunhas pelo magistrado, tal ato sequer foi suscitado em momento oportuno, desencadeando a preclusão em sua alegação exclusivamente em sede recursal.

Nestes termos, mostra-se inviável acolher o pedido de nulidade suscitado. Sobre o tema:

“ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 11.690/2008. ORDEM DAS PERGUNTAS. SISTEMA DE INQUIRIÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS INICIADA PELAS PARTES E COMPLEMENTADA, AO FINAL, PELO JUIZ. INOBSERVÂNCIA DA NORMA LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECLAMAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O artigo 212 do Código de Processo Penal, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.690/2008, assim enuncia: "As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição". 2. Não obstante inúmeras divergências doutrinárias e jurisprudenciais, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se a respeito da matéria, entendendo que o magistrado está autorizado apenas a fazer perguntas complementares, após as testemunhas terem sido questionadas diretamente pelas partes. 3.
No tocante à nulidade da audiência, entretanto, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do prejuízo, de modo que, em caso de inobservância de determinada regra procedimental, somente será decretada a nulidade se o ato, ainda que irregular, não tiver atingido a sua finalidade e houver comprovação da ocorrência de prejuízo a uma das partes
. 4.
No caso dos autos, o fato de o magistrado ter iniciado a inquirição das testemunhas não acarretou nenhum prejuízo às partes, além de que o ato atingiu sua finalidade, uma vez que a colheita dos depoimentos ocorreu de forma regular e foi possibilitada a formulação de perguntas pelas partes, atendendo-se ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, o reclamante não demonstrou em que consistiria o eventual prejuízo decorrente do procedimento adotado pelo Juízo a quo
. 5.
A inobservância do devido processo legal não implica, por si só, a decretação da nulidade, pois consoante jurisprudência pacífica das Cortes Superiores até mesmo a nulidade absoluta não será declarada se não houver comprovação de prejuízo
. 6. Reclamação admitida, mas não provida, mantendo a audiência realizada.

(
TJDF.
Acórdão 499709, 20090020184796RCL, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2011,
publicado no DJe: 02/05/2011
.)

De igual modo, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a nulidade arguida requer a demonstração de efetivo prejuízo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVAS. COMPROVAÇÃO DE LUCRO. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CIÊNCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. ESCLARECIMENTO EM DEPOIMENTOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. OUVIDA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO RÉU. ART. 217 DO CPP. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DA DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO. AUMENTO DA PENA-BASE. MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DECOTE DA PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA CORTE DE ORIGEM. SÚM 282/STF. DETRAÇÃO PENAL ART. 387, § 2º, DO CPP. RATIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em necessidade de conversão do julgamento em diligência pois, verifica-se que houve desistência por parte da defesa de ouvida das testemunhas tendo sido seus depoimentos juntados nos autos. Outrossim, no acórdão e na sentença condenatória constam diversos meios de provas, incluindo outros depoimentos, que respaldam a existência de interações financeiras entre as partes a partir do ano de 2007, inexistindo qualquer incompatibilidade dos fatos comprovados com a denúncia contrariando o que aponta a defesa.

2. Torna-se desnecessária a demonstração de lucro pelo financiador, considerando a conduta criminosa de "dar sustento" e não de "obter lucro", segundo a capitulação contida no art. 36 da Lei de Drogas, tendo sido apontados dados concretos para a manutenção da condenação do agravante nesse sentido. Ademais, reavaliar o conjunto fático-probatório, conforme requer a defesa, esbarra no óbice da súmula 7 do STJ.

3. Diante de ciência da parte em relação à negativa de juntada da denúncia anônima requisitada à DISE e à ausência de qualquer manifestação nos autos pela defesa ou em suas alegações finais, houve preclusão do pleito. "De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão" (AgRg no HC 502.210/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019).

4. No que toca o pedido de esclarecimentos nos depoimentos de testemunhas, as teses não foram enfrentadas pela Corte de origem, recaindo à espécie a Súmula 282 do STF, a qual transcrevo: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."

5.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que o interrogatório do réu por meio de carta precatória não viola o princípio da identidade física do juiz. (...)

14. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 746.463/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe de 29/6/2021.
)”

Por esses motivos,
REJEITO
o pedido de declaração de nulidade da audiência instrutória, passando à análise da matéria de mérito.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS ANTÔNIO ESTEVÃO DOS SANTOS
e
CRISTIANE MOREIRA DE AZEVEDO,
em face da r. Sentença de fls. 98/101-v (ID nº 11468975), proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente no crime tipificado no art. 155, “caput” do Código Penal e a ré nas iras do art. 180, “caput”, do Código Penal.

Nas razões recursais de fls. 117/120 (ID nº 11468975) do réu
Carlos Antônio dos Santos Estevão
, a defesa sustenta a fragilidade de provas de autoria do crime, argumentando que não se pode concluir através das provas coletadas no curso da instrução criminal, ser o recorrente autor do delito de furto. Com base nisso, postula pela absolvição do réu (art. 386, VII, CPP) e a revisão da dosimetria da pena, conduzindo a pena base ao patamar mínimo legal e estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento da sanção penal (art. 33, CP). Ao final, pugna pela fixação de honorários advocatícios ao causídico subscritor das razões recursais (Dr. Giácomo Roncalle da Silva, OAB/ES nº 24.961), dada a nomeação para atuar como advogado dativo em defesa do réu.

Razões recursais da acusada
Cristiane Moreira de Azevedo
, às fls. 124/131-v, alegando que a recorrente agiu destituída de dolo, não tendo conhecimento de que os produtos adquiridos eram provenientes de ato ilícito. Ademais, destaca que o valor das mercadorias é similar ao preço de mercado, o que somente reforça ter a ré agido imbuída de boa-fé. Nestes termos, pugna pela absolvição da acusada nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP) e a revisão da dosimetria da pena, conduzindo-a ao mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em ID nº 11468976, manifestando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 12247123, da lavra da Procuradora de Justiça Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinando pelo conhecimento e parcial provimento aos recursos defensivos, a fim de proceder a revisão da dosimetria de pena de ambos os acusados, decotando a valoração negativa da culpabilidade; personalidade; motivos e consequências do crime na dosimetria do réu Carlos e a negativação dos vetores das circunstâncias e consequências do delito na dosimetria de pena da ré Cristiane, conduzindo exclusivamente a reprimenda desta ao patamar mínimo legal e mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Adentrando à análise dos fatos, disseca a inicial acusatória (fls. 02/03-v - ID nº 11468975):

“
Revelam os autos do incluso IP nº 243/2017 que, no dia 18 de setembro de 2017, por volta das 21h00min, na Cidade Nova, nesta Comarca, o denunciado Carlos Antonio dos Santos Estevão, vulgo “Carlinhos”, de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, subtraiu para si uma caixa que continha diversos produtos de beleza da marca Mary Kay da vítima Daniela Estevão da Silva
.

Narra ainda que
a denunciada Cristiane Moreira de Azevedo, agindo de forma livre e consciente, adquiriu em proveito próprio diversos produtos da marca Mary Kay do denunciado Carlos Antonio dos Santos Estevão, vulgo “Carlinhos”, sabendo a mesma que esses produtos foram fruto de crime
.

Ressai dos autos que o denunciado Carlos, aproveitando o momento oportuno em que não havia nenhuma pessoa na residência da vítima e conseguindo abrir a porta da casa, adentrou no recinto familiar, conseguindo acesso aos pertences da ofendida.

Consta do caderno investigatório que o denunciado tomou para si uma caixa que continha diversos produtos da marca Mary Kay e para saciar sua sede de drogas, vendeu tais produtos para a denunciada Cristiane
.

Infere-se que a denunciada Cristiane já tinha conhecimento do histórico de furtos do denunciado Carlos, mesmo assim comprou tais produtos no dia dos fatos pelo valor referente à quantia de R$20,00 (vinte reais).”

Com base nisso, o réu
Carlos Antônio dos Santos Estevão
restou denunciado nas iras do art. 155, §1º, do Código Penal e a ré
Cristiane Moreira de Azevedo
denunciada nas penas do art. 180 do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente, condenando o acusado nas penas do art. 155, “caput”, do diploma penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direito e em face da ré, aplicada pena definitiva de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suma, pretende a defesa a absolvição dos crimes que foram imputados aos réus, sob o argumento de fragilidade de provas que denotem a autoria delitiva e o
animus
doloso; subsidiariamente, requer a defesa da ré a desclassificação dos fatos para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP) e ambos pugnam pela revisão da dosimetria da pena.

Adentrando à análise das provas, constato que a
materialidade dos crimes
de furto e receptação restam comprovados pelo boletim unificado de fls. 06/07; auto de apreensão de
fl. 23 e auto de restituição (entrega) às fls. 24/25 (ID nº 11468975).

A
autoria delitiva
, igualmente, está lastreada em provas robustas carreadas em juízo, subsidiando a condenação dos acusados nas iras do art. 155 (Carlos Antônio) e 180 (Cristiane), ambos do Código Penal.

O réu
Carlos Antônio Estevão dos Santos
confessou tanto na esfera policial (fl. 16 - ID nº 11468975), como em juízo (termo de audiência à fls. 77/78 - ID nº 11468975), ter procedido ao delito de furto, adentrando na residência de sua prima Daniela para subtrair os produtos, em razão de ser viciado em drogas e estar na abstinência do consumo. Relata que após a subtração dos bens, passou a vendê-los na rua para as pessoas que estavam passando, dentre elas a acusada Cristiane, alegando ter auferido a quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais) que foram utilizados para compra de “crack” para consumo pessoal.

Em segundo interrogatório prestado na fase administrativa (fl. 21 - ID nº 11468975), o réu Carlos Antônio confessa que realizou a venda dos produtos de beleza da marca Mary Kay à acusada Cristine, solicitando a ela a troca dos bens por pedras de “crack”.

Além da confissão do réu, o crime de furto restou corroborado pelo depoimento dos policiais militares que atuaram na abordagem, nas duas oportunidades em que reproduziram os fatos (fls. 08/09 e fl. 74 - ID nº 11468975). Diante disso, não procede o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu.

De igual modo concluo quanto ao crime de receptação imputado à acusada Cristiane Moreira de Azevedo.

Denota-se do relatório conclusivo do inquérito policial e por meio da fotografia de fl. 29 (ID nº 11468975), que os produtos de beleza subtraídos pelo réu foram avaliados no valor total de R$1.000,00 (mil reais).

No curso das investigações e em juízo, a ré
Cristiane Moreira de Azevedo
confessa ter adquirido os produtos de beleza Mary Kay do réu, apresentando contradições em seus relatos acerca do valor repassado ao acusado e as particularidades da venda. Em primeiro momento, no curso da investigação, salientou que o réu ofereceu as mercadorias pela quantia de R$50,00 (cinquenta reais), tendo quitado R$30,00 (trinta reais) e o restante pagaria quando da entrega da nota fiscal e, sob o crivo do contraditório judicial, expôs que adquiriu 03 (três) produtos pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), tendo dado uma entrada de R$20,00 (vinte reais), valor que detinha no momento e o restante seria quitado após a entrega da nota fiscal.

Sustentou, ainda em juízo, não ter conhecimento do réu ser envolvido com furtos.

Contudo, além da contradição nas versões apresentadas pela acusada, quando em cotejo a reprodução dos fatos por ela sustentado na esfera policial e em juízo,
concluo que as demais provas permitem aferir ter a ré Cristiane conhecimento de que os bens eram provenientes de crime
.

Digo isto não somente pelo valor efetivamente percebido pelo réu com a venda dos bens, auferindo a quantia de R$20,00 (vinte reais) e acordando com a acusada o pagamento posterior de R$30,00 (trinta reais), totalizando R$50,00 (cinquenta reais), valor bem inferior ao de mercado, mas também pelas próprias declarações da ré ao ser interrogada na fase administrativa.

Interrogado em Juízo acerca dos fatos, o réu
Carlos Antônio
dissecou que “
(...) pegou vinte reais com a acusada, dizendo que receberia o restante quando entregasse a nota, sendo trinta reais o restante; (...)
”

Na esfera policial (fl. 26 - ID nº 11468975), a acusada
Cristiane Moreira
explicitou “
que conhece Carlinhos de vista há muito tempo; que sabe que Carlinhos é conhecido por roubar produtos; que sabe que Carlinhos é usuário de drogas; (...)
” circunstância que somente reforça o animus doloso da acusada, acerca do conhecimento da procedência ilícita dos bens.

Importante reforçar que nos delitos de receptação incumbe ao indivíduo abordado na posse dos objetos ilícitos comprovar que sua aquisição decorreu de transação lícita e que desconhecia a procedência criminosa das mercadorias, o que não ocorreu na situação em testilha. Nesses moldes, seguem os precedentes:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS E ABRANDAMENTO DO REGIME. REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, o habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável. Tampouco se mostra possível, na via do mandamus, a inversão do entendimento da Corte local acerca da presença do dolo na configuração do crime de receptação imputado ao paciente.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias embasaram a condenação do paciente em elementos fáticos e probatórios concretos, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que o paciente praticou os crimes de receptação e associação criminosa, de modo que desconstituir tal entendimento implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que, repito, é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3.
Ademais, a conclusão das instâncias locais está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

4. Os pedidos de modificação do cálculo das penas do paciente e seu regime de cumprimento já foram submetidos a esta Corte nos autos do HC n. 895.519/SP, impetrado pelo mesmo patrono em favor do paciente, e que se encontra atualmente aguardando a análise do mérito. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ.
AgRg no HC n. 953.457/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 26/2/2025.
)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS, DOIS, INCLUSIVE, EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pela Corte de origem em razão da prática de diversos atos infracionais, sendo que dois equiparados ao crime de tráfico de drogas cometidos pelo paciente em período não muito distante dos fatos apurados na ação penal que originou o presente mandamus.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, tal como no caso em apreço.

2. É inviável que este Superior Tribunal de Justiça, em sede de ação mandamental, adentre às razões de fato e de direito adotadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do contexto fático-probatório dos autos, para fins de desconstituir condenação criminal sob a alegação genérica de falta de provas.

3.
Ademais, é certo que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, "[...] no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/3/2018).

No presente caso, a defesa não logrou êxito em provar o desconhecimento do paciente quanto à origem ilícita do bem. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o paciente afirmou que os bens apreendidos são objetos que os usuários de drogas deixam no local para trocar por entorpecentes, e que os teria recebido sem nota fiscal e por valor abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 944.894/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 24/2/2025
.)”

Diante disso, sendo fartas as provas de materialidade e autoria dos crimes de furto e receptação dolosa, mantenho a condenação dos réus nos termos em que procedida na sentença impugnada.

Subsidiariamente, requer a defesa dos acusados a revisão da dosimetria da pena, conduzindo-as ao patamar mínimo legal.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em relação ao crime de furto (art. 155, CP) imputado ao réu
Carlos Antônio Estevão dos Santos
, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade; a personalidade; os motivos; as circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.

Como bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11468975), empregou o julgador elementos inidôneos ao valorar de forma desfavorável a
culpabilidade
do acusado, se utilizando do próprio conceito do vetor, em descompasso à exigência prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que tange à
personalidade
, se utilizou de ação penal em curso, fundamentação que vai de encontro com o enunciado nº 444 do STJ e constitui fundamento inválido ao incremento da pena.

Quanto aos
motivos
, pautou-se o MM. Juiz de elemento do próprio tipo penal, consistente na obtenção de lucro fácil, merecendo por isso decote o incremento da pena com base neste fundamento.

De igual modo procedeu em relação às
consequências
do delito, ao dispor que os fatos desencadearam prejuízo à vítima, aferido na quantia de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), por constituir elementar do próprio tipo penal.

Por fim, em relação às
circunstâncias
do crime de furto, se utilizou o julgador de fundamento válido, enfatizando que o réu “
praticou o crime em desfavor de um integrante de sua família, sendo a vítima a sua prima".

Dito isto, preservo a mácula de uma circunstância judicial e conduzo a pena base do acusado para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Configurada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), reduzo a pena do acusado na proporção em que minorada na sentença, em 04 (quatro) meses de reclusão, arbitrando-a de forma intermediária em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem agravantes; causas de diminuição e/ou aumento de pena (art. 68, CP), pelo que estabeleço a sanção penal acima como
definitiva
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para cumprimento da sanção penal (art. 33, §2º, “c”, CP).

Estabeleço o cálculo da pena de multa o menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP)

No que tange à dosimetria de pena da ré
Cristiane Moreira de Azevedo
, igualmente, verifico que merece retoque a sentença impugnada.

Digo isso porque ao macular os vetores das circunstâncias e consequências do delito, empregou o julgador elementos do próprio tipo penal, consistente em manter em sua residência produtos de crime e o prejuízo material advindo dos fatos para a vítima do delito de furto.

Concluindo que citados elementos são inválidos para a exasperação da pena base do crime de receptação e não havendo circunstâncias judiciais aferidas como negativas (art. 59, CP), conduzo a pena da acusada
Cristiane Moreira
no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem atenuantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Configurada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conforme condenação proferida nos autos nº 0015914-78.2012.8.08.0069 (guia de execução penal à fl. 104/104-v - arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/06), majoro a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, conduzindo-a para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual torno
definitiva
, ante a ausência de causas de diminuição e/ou aumento de pena (art. 68, CP).

Preservo o regime inicial
aberto
fixado em sentença para cumprimento da sanção penal (art. 33, §2º, “c”, CP).

Sendo a ré reincidente em crime doloso, inviável proceder à substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (art. 44, CP).

Estabeleço o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Em tempo, considerando a atuação do advogado dativo
Dr. Giácomo Roncalle da Silva (OAB/ES nº 24.961)
, na apresentação de razões recursais de fls. 117/120 (ID nº 11468975) no patrocínio da defesa do réu
Carlos Antônio dos Santos Estevão
e dada as balizas previstas no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP); ante a previsão do Decreto Estadual nº 2821-R, de 2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021, bem como atento ao trabalho desempenhado pelo patrono,
arbitro honorários advocatícios pela sua atuação em segunda instância na monta de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos

e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para proceder à revisão da dosimetria da pena dos acusados, decotando a valoração negativa da
culpabilidade; personalidade; motivos e consequências do delito, na dosimetria do réu
Carlos Antônio
, redimensionando a pena aplicada (art. 155, CP) e fixando a pena base da ré
Cristiane Moreira
no mínimo legal, em relação à sua condenação nas iras do art. 180 do Código Penal, extirpando o desvalor das circunstâncias e consequências do delito e mantendo, quanto aos demais termos, a r. Sentença condenatória
.

É como voto.